Tribunal: TJES
Processo: 5012093-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012093-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERTO DE AGUIAR SIQUEIRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. INCOMPATIBILIDADE DA QUESTÃO COM O EDITAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Poder Judiciário somente pode intervir em concursos públicos para corrigir ilegalidades na condução do certame, conforme o Tema 485 do STF, que prevê a atuação judicial em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade nas questões ou critérios de correção.

2.
A questão nº 99 exigia conhecimento de atalho de teclado específico do Microsoft Word 2010, conforme o conteúdo programático do edital. No entanto, o gabarito oficial referia-se a uma versão posterior do software, configurando erro material, o que justifica a intervenção judicial.

3
.
A jurisprudência do STF autoriza o controle de atos administrativos ilegais, sendo possível ao Judiciário corrigir erros materiais em provas de concursos públicos, conforme decidido no RE 1030329/PR.

4
. A utilização de conteúdo não previsto no edital justifica, ao menos nesse momento embrionário da cognição, a atribuição da pontuação referente à questão nº 99 ao requerente, estando presente a probabilidade do direito do autor, ora agravado. Além disso, persente o
periculum in mora
in verso
, pois o indeferimento da liminar pode causar mais dano à parte agravada do que visa evitar o agravante, posto que o prosseguimento do concurso sem a sua participação pode dificultar o cumprimento da tutela, acaso seja, ao final, procedente a ação.

5
. A medida deferida é plenamente reversível, se eventualmente a sentença for desfavorável ao candidato.

6
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012093-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB

CUSTOS LEGIS: ROBERTO DE AGUIAR SIQUEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão de id. 46566615 dos autos originários que, nos autos da ação ordinária proposta em face dele e do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO – IDIB
por

ROBERTO DE AGUIAR SIQUEIRA,
deferiu o pedido liminar para “determinar aos requeridos a atribuição da pontuação referente à questão nº 99 ao requerente, reclassificando-o no resultado final, e caso seja suficiente a pontuação, que garanta o prosseguimento do candidato nas demais etapas, e em caso de aprovação, que seja devidamente matriculado no curso, ficando sua vaga reservada até a solução definitiva da lide”.

Em suas razões (id 9539029), aduz o agravante, em síntese que: (i) deve ser indeferido o benefício da gratuidade da justiça concedida à parte autora; (ii) não cabe ao Judiciário se imiscuir nas funções da banca examinadora de forma a proceder à nova correção das questões; (iii) a questão atende ao conteúdo programático; (iii) não há necessidade de que o edital preveja exaustivamente subtemas pertencentes ao tema principal; (iv) inexiste legalidade de irregularidade e/ou ilegalidade na questão 99 da prova – Tipo A.

Por meio da decisão de id. 10275818 indeferi o efeito suspensivo ao recurso

O agravado apresentou contrarrazões em id. 10275818, pugnando pelo não provimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cabível o uso de sustentação oral na espécie.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012093-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB

CUSTOS LEGIS: ROBERTO DE AGUIAR SIQUEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão de id. 46566615 dos autos originários que, nos autos da ação ordinária proposta em face dele e do

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO – IDIB
por

ROBERTO DE AGUIAR SIQUEIRA,

deferiu o pedido liminar para “determinar aos requeridos a atribuição da pontuação referente à questão nº 99 ao requerente, reclassificando-o no resultado final, e caso seja suficiente a pontuação, que garanta o prosseguimento do candidato nas demais etapas, e em caso de aprovação, que seja devidamente matriculado no curso, ficando sua vaga reservada até a solução definitiva da lide”.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é válido registrar que, o autor, ora agravado, é candidato do Processo Seletivo, Edital nº 001-2023 PROCESSO SELETIVO INTERNO – CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO (CHS) 2024 – POLÍCIA MILITAR/ES. Argumenta que a questão nº 99 da prova objetiva tipo A da Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP) do Curso de Habilitação de Sargentos de 2024, realizada pelo Instituto de Desenvolvimento Brasileiro (IDIB) apresenta irregularidades.

Para tanto, sustenta que o conteúdo da referida questão não se alinha ao conteúdo programático previsto no edital, o que motivou o seu pedido de anulação da questão.

O Juízo de primeiro grau deferiu liminar para determinar aos requeridos a atribuição da pontuação referente à questão nº 99 ao requerente, reclassificando-o no resultado final, e caso seja suficiente a pontuação, que garanta o prosseguimento do candidato nas demais etapas, e em caso de aprovação, que seja devidamente matriculado no curso, ficando sua vaga reservada até a solução definitiva da lide.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo propôs o presente recurso aduzindo, em síntese que: (i) deve ser indeferido o benefício da gratuidade da justiça concedida à parte autora; (ii) não cabe ao Judiciário se imiscuir nas funções da banca examinadora de forma a proceder à nova correção das questões; (iii) a questão atende ao conteúdo programático; (iii) não há necessidade de que o edital preveja exaustivamente subtemas pertencentes ao tema principal; (iv) inexiste legalidade de irregularidade e/ou ilegalidade na questão 99 da prova – Tipo A.

Pois bem.

Registre-se que o Poder Judiciário somente poderá intervir em questões relativas a concursos públicos para correção de ilegalidades na condução do certame. É o que disciplina o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Deste modo, a excepcional atuação judicial se restringe ao juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

No caso dos autos, o edital, que apresenta todo o conteúdo programático, informa que na disciplina de informática seriam exigidos conhecimentos sobre o editor de textos da Microsoft, especificamente o Word 2010, sem fazer mencionar outras versões (id nº 46465117, pág. 6), veja-se:

II. INFORMÁTICA BÁSICA: [...] Editor de textos Microsoft Word 2010: menus, abrir e salvar documentos, digitação, visualização e impressão de documentos, seleção e formatação de texto, configuração de páginas e margens, configuração de parágrafos, desfazer e refazer tarefas, localizar e substituir arquivos [...]

Para tanto, apontou como referências as seguintes obras (id nº 46465117, pág.7):

FIGUEIREDO, Vitor. Informática básica para concursos. 5 ed. Brasília: Editora Vestcom, 2013. ÁQUILA, Robson; COSTA, Renato da. Informática básica; 4 ed. Niterói: Editora Impetus, 2016. ANTÔNIO, João. Informática para concursos. 6 ed. Rio de Janeiro: Editora Método Elsevier, 2016.

Dito isso, verifico que enunciado da questão de nº 99 exigiu o apontamento do procedimento válido para abrir um documento já existente no Microsoft Word 2010, indicando as seguintes alternativas:

(A) Acessar o menu “Inserir” e selecionar “Novo Documento”.

(B) Clicar duas vezes na barra de título do documento.

(C) Arrastar e soltar o arquivo na área de trabalho.

(D) Pressionar simultaneamente Ctrl + O.

(E) Utilizar o atalho Shift + S.

Como resposta, o gabarito oficial definitivo divulgado pela banca examinadora informa que a resposta correta é a alternativa “D” (id 46465125).

Ocorre que, como bem salientado pelo juízo
a quo
“o gabarito oficial definitivo não se enquadram nas normas que regulamentam o processo seletivo. Isso porque, nos termos das informações extraídas do site oficial da Microsoft, acessadas por meio link indicado pela própria banca, o atalho de teclado Ctrl + O para abrir documento existente diz respeito às versões do Word 2021, 2019 e 2016, ao passo que o conteúdo programático do edital se refere apenas ao Word 2010”.

Além do mais, em consulta a referência ANTÔNIO, João. Informática para concursos. 6 ed. Rio de Janeiro: Editora Método Elsevier, 2016, é possível depreender a informação de que:

6.5.1.2.Novo

Permite escolher tipos predefinidos de modelos para a criação de um novo documento na memória RAM.

Normalmente, quando criamos um novo arquivo, usamos a tecla de atalho CTRL+O, que automaticamente cria um documento novo em branco baseado nas definições do modelo Normal.dotx.

Essa página, porém, nos dá, além do direito de criar documentos em branco (primeira opção da tela), a possibilidade de criar muitos outros tipos de documento com base nos mais variados modelos

6.5.1.3.Abrir

Este comando abre uma janela para escolher um arquivo, previamente salvo, para ser aberto na memória RAM do computador.
Abrir é permitir que o conteúdo do arquivo seja visto e alterado pelo Word.

O comando Abrir pode ser acionado, também, pela tecla de atalho CTRL+A.

Deste modo, ao menos nesse grau de cognição, parece-me que houve ilegalidade na condução do certame.

Por sinal “
sendo inconteste a existência de erro material na questão de concurso público, tem-se que, de fato, o Tema 485 da repercussão geral não se aplica ao caso destes autos.
3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle de atos administrativos ilegais ou abusivos. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1030329 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 13-10-2022 PUBLIC 14-10-2022)” .

Ademais, quanto ao perigo de dano, no caso em comento, vislumbro a existência do chamado
periculum in mora inverso
, ou seja, o indeferimento da liminar pode causar mais dano à parte agravada do que visa evitar o agravante, posto que o prosseguimento do concurso sem a sua participação pode dificultar o cumprimento da tutela, acaso seja, ao final, procedente a ação.

Por outro lado, a medida deferida é plenamente reversível, se eventualmente a sentença for desfavorável ao candidato.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO E
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.